Tribunal: TJBA
Processo: 8000130-06.2015.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000130-06.2015.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA RITA CAVALCANTE e outros (2)

Advogado(s)
:
DEUSDETE BARBOSA DA SILVA FILHO

APELADO: MARIA ALVES CAVALCANTE

Advogado(s)
:
REBECA GOMES DO VALE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. PRETENSÃO FUNDADA EM SUPOSTO DIREITO SUCESSÓRIO SEM DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA ALEGADA FILIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FILIAÇÃO BIOLÓGICA E SOCIOAFETIVA
POST MORTEM
NÃO RESPALDADA PELA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE POSTULAÇÃO DE DIREITOS SUCESSÓRIOS ANTES DO RECONHECIMENTO FORMAL DA PATERNIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença da Vara Cível da Comarca de Itiúba/BA que julgou improcedente a Ação Cautelar Inominada proposta por supostos filhos — um alegadamente biológico e duas alegadamente socioafetivas — do falecido Anael Alves Cavalcante, buscando o reconhecimento da condição de herdeiros e a consequente proibição de alienação de imóvel pertencente ao espólio. Os apelantes alegaram que a apelada, herdeira legítima, estaria tentando vender o único bem deixado pelo de cujus, sem a partilha com os demais sucessores de fato.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a postulação de direitos sucessórios com fundamento em vínculo de filiação biológica e socioafetiva
post mortem
antes da prolação de sentença que reconheça tais vínculos; (ii) estabelecer se é cabível, na ausência de tal reconhecimento formal, a concessão de medida cautelar para impedir a alienação de bem integrante do suposto espólio.

III. Razões de decidir

O exercício de direitos hereditários depende do prévio reconhecimento judicial da qualidade de herdeiro, ou da apresentação de justo título para postular direito sucessório, sendo inadmissível o ajuizamento de ações patrimoniais fundadas exclusivamente em alegações de filiação biológica ou socioafetiva desprovidas de tal comprovação inequívoca de filiação.

A existência de ação de averiguação de paternidade em curso não constitui, por si só, fundamento jurídico suficiente para reconhecer direitos sucessórios, tampouco para conceder medida cautelar de natureza possessória ou inibitória em nome dos supostos herdeiros.

A ausência de certidões, decisões judiciais ou qualquer documento que comprove o vínculo de filiação inviabiliza o deferimento do pedido formulado na cautelar inominada, tornando a pretensão prematura e juridicamente inadequada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condição de herdeiro, seja por vínculo biológico ou socioafetivo, deve ser previamente reconhecida em ação própria, sendo inviável a obtenção de efeitos patrimoniais decorrentes da sucessão antes de tal reconhecimento judicial.

A ausência de justo título impede o ajuizamento de ação cautelar com pretensão de tutela possessória ou de preservação patrimonial sobre bens do suposto espólio.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.784 e 1.798.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RN, AI nº 20170206312, Rel. Des. Virgílio Macêdo Jr., j. 17.04.2018; TJ-MT, AI nº 1015725-34.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04.04.2023; STJ, REsp 1.947.330-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000130-06.2015.8.05.0132
, em que figuram como Apelantes
MIGUEL ALVES CAVALCANTE e outros
e Apelada
MARIA ALVES CAVALCANTE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Local e data registrados pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA